Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.
1. A materialidade do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica está comprovada pelos elementos de informação colhidos em sede preliminar, corroborados pelos depoimentos em Juízo.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica a palavra da vítima possui especial valor probatório, ainda mais quando os fatos são narrados de forma harmônica e coerente, tendo suas declarações confirmadas por testemunha e por laudo pericial.
3. Em relação à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
4. Apelação parcialmente provida.